Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710221-60.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: TATIANE MENDES FERREIRA, WALLACE MICHAEL ABREU DOS SANTOS, VINÍCIUS MENDES FERREIRA, WANDERSON DOS SANTOS SILVANO, MARCELO DOS SANTOS REIS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO TATIANE MENDES FERREIRA, VINÍCIUS MENDES FERREIRA, bem como WANDERSON DOS SANTOS SILVANO e OUTROS, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira e o segundo agravantes, respectivamente nos IDs 55164438 e 55296314, sustentam que as teses recursais não exigem o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os fundamentos lançados nos apelos especiais. Já WANDERSON DOS SANTOS SILVANO e OUTROS, no ID 55384075, discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Defendem, ainda, a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entenderem que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004